Tribunal: TJPA
Processo: 0802244-96.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão julgador: JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7709 - Compensação
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802244-96.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: SCORPIUS INCORPORADORA LTDA

AGRAVADO: EDWARD MARTINS DE AQUINO, ORISVALDA PORTILHO DE AQUINO

RELATOR(A):
Desembargador JOÃO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO

EMENTA

Ementa: Direito empresarial e processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Compra e venda de unidade imobiliária. Atraso na entrega de obra. Scorpius incorporadora ltda. Empreendimento torres cenário. Alegação de sujeição do crédito à recuperação judicial do grupo pdg. Ausência de comprovação de inclusão do crédito no plano recuperacional. Recuperação judicial sentenciada e extinta antes da interposição do agravo. Tema 1.051/stj. Distinguishing. Sociedade de propósito específico com patrimônio de afetação. Incomunicabilidade patrimonial. Art. 31-a, § 1º, da lei nº 4.591/1964. Exclusão do plano recuperacional. Precedentes específicos do TJPA envolvendo a mesma incorporadora e o empreendimento torres cenário. Continuidade da execução individual. Recurso conhecido e desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por Scorpius Incorporadora Ltda. contra decisão que, em cumprimento de sentença, acolheu parcialmente embargos de declaração opostos pelos exequentes e determinou o prosseguimento da execução individual.

2.

A agravante sustenta que o crédito executado tem fato gerador anterior ao deferimento da recuperação judicial do Grupo PDG e, por isso, deve ser considerado concursal, com submissão ao plano recuperacional e ao juízo da recuperação.

II.
Questão em discussão

3.

A controvérsia consiste em definir se o crédito executado deve se submeter aos efeitos da recuperação judicial do Grupo PDG ou se o cumprimento de sentença pode prosseguir perante o juízo de origem.

III.
Razões de decidir

4. O Tema 1.051/STJ fixa que, para fins de submissão aos efeitos da recuperação judicial, a existência do crédito é definida pela data do fato gerador. Contudo, referido precedente pressupõe que o devedor e a obrigação estejam efetivamente sujeitos ao regime recuperacional invocado.

5. A agravante não comprovou que o crédito exequendo figurou no plano de recuperação judicial do Grupo PDG ou no respectivo quadro de credores. A recuperação judicial já havia sido sentenciada e encerrada antes da interposição do presente agravo de instrumento, circunstância que reforça o ônus da agravante de demonstrar, de forma concreta, a submissão do crédito ao plano.

6. O caso comporta distinguishing, pois a controvérsia não se limita à anterioridade do crédito. A questão central é saber se a Scorpius Incorporadora Ltda., no tocante ao empreendimento Torres Cenário, permaneceu sujeita ao plano recuperacional do Grupo PDG e se a obrigação executada foi por ele alcançada.

7. O art. 31-A, § 1º, da Lei nº 4.591/1964 estabelece que o patrimônio de afetação não se comunica com os demais bens, direitos e obrigações do patrimônio geral do incorporador, nem com outros patrimônios de afetação por ele constituídos, respondendo apenas por dívidas e obrigações vinculadas à respectiva incorporação.

8. A 2ª Turma de Direito Privado deste Tribunal, no Agravo de Instrumento nº 0809644-06.2019.8.14.0000, já reconheceu que a Scorpius Incorporadora Ltda., por se tratar de Sociedade de Propósito Específico com patrimônio de afetação, foi excluída do plano recuperacional do Grupo PDG, com determinação de prosseguimento do cumprimento de sentença.

9. A mesma orientação foi reafirmada no Agravo de Instrumento nº 0807450-23.2025.8.14.0000, também envolvendo a Scorpius e o empreendimento Residencial Torres Cenário, no qual se assentou que o crédito em execução não se submete ao plano de recuperação judicial, em razão da incomunicabilidade patrimonial da SPE.

10. A anterioridade do fato gerador, embora relevante em tese, não basta para atrair a novação recuperacional quando não comprovada a submissão do crédito ao plano e quando demonstrado que a SPE vinculada ao empreendimento possui patrimônio de afetação incomunicável.

11. Inexistindo prova de que o crédito executado integrou o plano recuperacional, deve ser mantida a decisão que determinou a continuidade dos atos executivos no juízo de origem.

IV.
Dispositivo

12. Recurso conhecido e desprovido.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador João Batista Lopes do Nascimento

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Scorpius Incorporadora Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0812399-65.2022.8.14.0301, ajuizado por Edward Martins de Aquino e Orisvalda Portilho de Aquino.

A decisão agravada acolheu parcialmente embargos de declaração opostos pelos exequentes e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença, por entender que, embora o crédito decorra de fato anterior à recuperação judicial, ele não foi incluído no plano recuperacional e a recuperação judicial já havia sido encerrada. Determinou, ainda, a intimação dos exequentes para apresentação de planilha atualizada e, depois, a realização de tentativas de constrição via SISBAJUD e RENAJUD.

A agravante sustenta, em síntese, que integra o Grupo PDG, que se submeteu à recuperação judicial. Afirma que o crédito perseguido pelos agravados tem fato gerador anterior ao pedido de recuperação e, por isso, deve ser tratado como crédito concursal, sujeito ao plano recuperacional e ao juízo da recuperação.

Os agravados apresentaram contrarrazões. Defenderam a manutenção da decisão agravada. Argumentaram que o crédito não foi incluído no plano recuperacional e que o Juízo da recuperação judicial já havia encerrado o processo, o que autorizaria o prosseguimento da execução individual.

Posteriormente, os agravados juntaram petições sobre fatos supervenientes. Informaram que a Scorpius Incorporadora Ltda. não se sujeita à recuperação judicial do Grupo PDG quanto ao empreendimento discutido, pois se trata de Sociedade de Propósito Específico — SPE — vinculada a patrimônio de afetação. Apontaram, ainda, o julgamento do Agravo de Instrumento nº 0809644-06.2019.8.14.0000, no qual esta Corte reconheceu a exclusão da Scorpius do plano recuperacional e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Conclusos.

É o relatório.

VOTO

I. Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade.

O recurso é cabível, pois interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença.

Também se mostra tempestivo, conforme os dados constantes dos autos.

Conheço do agravo de instrumento.

II. Mérito

A controvérsia consiste em definir se o cumprimento de sentença deve prosseguir no juízo de origem ou se o crédito dos agravados deve ser submetido aos efeitos da recuperação judicial do Grupo PDG.

A agravante sustenta que o crédito é concursal, pois decorre de contrato firmado em 20/03/2012, para aquisição do apartamento n° 702, Torre 02, do Condomínio “Torres Cenário” e, posteriormente, de mora na entrega da obra, caracterizada em janeiro de 2016, isto é antes do deferimento do processamento da recuperação judicial, esta deferida em 02/03/2017, no Processo n° 1016422-34.2017.8.26.0100, que tramitou perante o Juízo da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo/SP.

Contudo, a agravante não comprovou que o crédito exequendo foi efetivamente incluído no plano de recuperação judicial do Grupo PDG ou no respectivo quadro de credores. Esse ponto é central. Não basta invocar, em abstrato, a existência de recuperação judicial do grupo econômico ou a anterioridade do fato gerador. Cabia à parte agravante demonstrar que a obrigação executada foi alcançada pelo plano recuperacional que pretende opor aos exequentes.

A cronologia processual reforça essa conclusão. A recuperação judicial do Grupo PDG já havia sido sentenciada e encerrada antes mesmo da interposição deste agravo de instrumento. Embora a agravante tenha fundado seu recurso na submissão do crédito ao plano, não trouxe, com as razões recursais, prova concreta de que o crédito dos agravados figurou no plano, no quadro geral de credores ou em relação de credores habilitados. A sentença que pôs fim ao processo recuperacional, prolatada em outubro de 2021, somente foi juntada aos autos pelos agravados, em contrarrazões, sob o ID 13761839.

Assim, embora a decisão agravada reconheça que o crédito tem fato gerador anterior ao pedido de recuperação judicial, também se observa que não há demonstração de sua submissão efetiva ao plano homologado. A anterioridade do crédito, isoladamente, não basta para impedir a execução individual quando ausente prova de inclusão no plano e quando a própria recuperação judicial já estava encerrada antes da interposição do recurso.

Desse modo, o ponto decisivo está em saber se a agravante, no caso concreto, pode obstar a execução individual de crédito não inscrito no plano de recuperação judicial e já encerrado.

A regra prevista no art. 49 da Lei nº 11.101/2005 e o entendimento firmado no Tema 1.051/STJ, segundo o qual, para fins de recuperação judicial, a existência do crédito é definida pela data do fato gerador, não podem ser aplicados de modo mecânico ao presente caso.

O Tema 1.051/STJ resolve o critério temporal de sujeição do crédito à recuperação judicial, mas pressupõe que o crédito e o devedor estejam efetivamente submetidos ao regime recuperacional. Não afasta a necessidade de comprovação de que a obrigação executada foi alcançada pelo plano invocado como óbice à execução.

Aqui reside a diferenciação do tema (o
distinguishing
). A controvérsia não se limita à data de constituição do crédito. O ponto decisivo é anterior e mais específico: saber se a Scorpius Incorporadora Ltda., no tocante ao empreendimento Torres Cenário, permaneceu sujeita ao plano recuperacional do Grupo PDG e se o crédito exequendo foi nele incluído. A resposta é negativa, seja pela ausência de prova da inclusão do crédito no plano, seja pela peculiaridade jurídica da Scorpius como Sociedade de Propósito Específico vinculada a patrimônio de afetação.

À luz do art. 31-A, § 1º, da Lei nº 4.591/1964, o patrimônio de afetação não se comunica com os demais bens, direitos e obrigações do patrimônio geral do incorporador, nem com outros patrimônios de afetação por ele constituídos, respondendo apenas por dívidas e obrigações vinculadas à respectiva incorporação. Essa incomunicabilidade impede que a recuperação judicial do grupo econômico seja invocada, de forma genérica, para paralisar execuções relativas a obrigações ligadas ao próprio empreendimento afetado.

Art. 31-A. A critério do incorporador, a incorporação poderá ser submetida ao regime da afetação, pelo qual o terreno e as acessões objeto de incorporação imobiliária, bem como os demais bens e direitos a ela vinculados, manter-se-ão apartados do patrimônio do incorporador e constituirão patrimônio de afetação, destinado à consecução da incorporação correspondente e à entrega das unidades imobiliárias aos respectivos adquirentes.(Incluído pela Lei nº 10.931, de 2004)

§1° O patrimônio de afetação não se comunica com os demais bens, direitos e obrigações do patrimônio geral do incorporador ou de outros patrimônios de afetação por ele constituídos e só responde por dívidas e obrigações vinculadas à incorporação respectiva.

(Incluído pela Lei nº 10.931, de 2004)

Sobre o tema, em especial nos casos de demandas contra a Scorpius Incorporadora, este Tribunal de Justiça vem decidindo pela incomunicabilidade do patrimônio de afetação e viabilidade do prosseguimento das execuções individuais não contempladas no plano de recuperação judicial, conforme os julgados que cito:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA SEM REGISTRO. INEFICÁCIA PERANTE TERCEIROS. POSSÍVEL FRAUDE CONTRA CREDORES. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. CRÉDITO NÃO ALCANÇADO PELO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO TJPA APLICADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Scorpius Incorporadora Ltda contra decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que manteve a penhora da Unidade 2101, Torre 1, do Residencial Torres Cenário. O imóvel, apesar de alegadamente vendido a terceiro, permanece registrado em nome da agravante. A decisão se fundamenta na inexistência de registro de transferência, em acórdão anterior transitado em julgado que determinou o prosseguimento da execução e na aplicação da Súmula 84 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A agravante sustenta a impenhorabilidade do bem, a existência de terceiros de boa-fé, necessidade de esgotamento de outros bens e alegação de crédito sujeito à recuperação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a penhora sobre imóvel alegadamente vendido a terceiro é válida diante da ausência de registro; (ii) estabelecer se a substituição da penhora seria cabível por outros bens; (iii) determinar se há fraude contra credores; e (iv) verificar se o crédito em execução se submete ao plano de recuperação judicial da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A transferência da propriedade de imóvel somente se perfectibiliza com o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis, nos termos do art. 1.245 do Código Civil. Sem esse registro, o alienante continua a ser considerado proprietário perante terceiros.

4. A certidão atualizada da matrícula do imóvel confirma que a propriedade permanece em nome da agravante, o que autoriza a manutenção da penhora, pois a alegada venda a terceiro sem registro é ineficaz em relação ao agravado. Aplica-se à hipótese a Súmula 84 do STJ, segundo a qual “é admissível a penhora de bem indivisível, ainda que em poder de terceiros e alienado fiduciariamente, salvo se o terceiro comprovar a aquisição em momento anterior à penhora”.

5. A possibilidade de fraude contra credores será analisada oportunamente, cabendo ao juízo de origem essa apreciação, motivo pelo qual a penhora deve ser preservada até decisão final sobre o tema.

6. A substituição do bem penhorado não é cabível, pois a agravante não demonstrou o cumprimento dos requisitos do art. 847 do CPC, notadamente quanto à suficiência, liquidez e idoneidade do bem oferecido em substituição.

7. O crédito em execução não se submete ao plano de recuperação judicial da agravante, conforme já decidido no Agravo de Instrumento nº 0809644-06.2019.8.14.0000, de relatoria da Desembargadora Edinéa Oliveira Tavares (TJPA), que reconheceu a exclusão da Sociedade de Propósito Específico (SPE) com patrimônio de afetação do plano recuperacional, com base no art. 31-A da Lei nº 4.591/1964, em razão da incomunicabilidade patrimonial. Assim, o acórdão transitado em julgado determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

(TJPA – Agravo de Instrumento n° 0807450-23.2025.8.14.0000, Relatora: Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, DJ 27/01/2026)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL GRUPO PDG. SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO – SPE COM PATRIMONIO DE AFETAÇÃO. EXCLUSÃO DO PLANO RECUPERACIONAL. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Se discute a determinação de habilitação do crédito exequendo em desfavor da ora Agravada – Sociedade de Propósito Específico com patrimônio de afetação - nos autos da Recuperação Judicial do Grupo PDG e consequente arquivamento do feito.

2. O disposto no art. 31-A da Lei nº 4.591/1964 cria empecilho maior à admissão da Sociedade de Propósito Específico – SPE com patrimônio de afetação ao polo ativo de ação de recuperação judicial, em razão da incomunicabilidade do patrimônio de afetação. Precedentes jurisprudenciais.

3. Decisum interlocutório de 1º grau reformado para o prosseguimento do cumprimento de sentença.

4. Recurso conhecido e provido à unanimidade.

(TJPA – Agravo de Instrumento n° 0809644-06.2019.814.0000, Relatora: Desembargadora Edinéa Oliveira Tavares, 2ª Turma de Direito Privado, DJ 09/06/2020)

No Agravo de Instrumento nº 0809644-06.2019.8.14.0000, a 2ª Turma de Direito Privado deste Tribunal reconheceu que a Scorpius, embora inicialmente vinculada ao procedimento recuperacional do Grupo PDG, foi excluída do plano por se tratar de Sociedade de Propósito Específico com patrimônio de afetação próprio. Naquele julgamento, assentou-se que a incomunicabilidade do patrimônio afetado afasta a aplicação de medidas de suspensão fundadas na recuperação judicial do grupo econômico, determinando-se o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

A mesma orientação foi reafirmada, em situação igualmente envolvendo a Scorpius e o empreendimento Residencial Torres Cenário, no Agravo de Instrumento nº 0807450-23.2025.8.14.0000, também julgado pela 2ª Turma de Direito Privado em 27/01/2026, sob relatoria da Desembargadora Margui Bittencourt. Nesse precedente, a Turma destacou que o crédito em execução não se submete ao plano de recuperação judicial da agravante, justamente porque já havia sido reconhecida a exclusão da SPE com patrimônio de afetação do plano recuperacional, com base no art. 31-A, da Lei nº 4.591/1964, em razão da incomunicabilidade patrimonial.

Essa sequência decisória revela que a Scorpius não pode invocar, de forma genérica, a recuperação judicial do Grupo PDG para obstar a satisfação de obrigações vinculadas ao próprio empreendimento (“Torres Cenário”). A ausência de demonstração de inclusão do crédito no plano, somada ao encerramento anterior da recuperação judicial e à incomunicabilidade própria do patrimônio de afetação, afasta a tese de suspensão ou deslocamento da execução para o juízo recuperacional.

Também por essa razão, a alegação de concursalidade não prevalece. A anterioridade do fato gerador poderia ser relevante se demonstrada a sujeição do crédito ao plano. No caso, porém, além de inexistir prova dessa submissão, há precedentes específicos desta Corte reconhecendo a incomunicabilidade do patrimônio da Scorpius ao plano recuperacional, em razão da natureza de SPE com patrimônio de afetação. O caso, portanto, não contraria o Tema 1.051/STJ, apenas não se enquadra em sua premissa fática central.

Portanto, a decisão agravada deve ser preservada.

Diante das razões expostas, conheço e nego provimento ao recurso, reconhecendo a legalidade do prosseguimento da execução.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador João Batista Lopes do Nascimento

Relator

Belém, 27/05/2026